Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701770-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILDER JANIO LOURENO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se à parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a certidão do respectivo trânsito em julgado do acórdão de ID 61855934. Em seguida, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2024 14:44:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator